Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-73.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISIONAL e INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Contratação incontroversa. Demandante não nega o pacto e saque com transferência para sua conta através de TED. Apenas insiste que foi ludibriado pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado tradicional. No caso, foi comprovada a ciência inequívoca do

Ementa:
REVISIONAL e INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Contratação incontroversa. Demandante não nega o pacto e saque com transferência para sua conta através de TED. Apenas insiste que foi ludibriado pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado tradicional. No caso, foi comprovada a ciência inequívoca do apelado sobre as condições do contrato. Impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado. Ausência de margem consignável no benefício previdenciário do demandante. Valores exigíveis. Danos morais. Indevidos. Ausente prática de ilícito pelo réu. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.